Tribunal: TJES
Processo: 5001909-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA MOULIN
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em fatos concretos, uma vez que, mesmo intimado da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima e de manter contato, o paciente descumpriu a ordem judicial, pois continuou enviando mensagens, por e-mail e rede social, o justifica a segregação cautelar, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

2. O paciente responde a outra ação penal, pelo mesmo crime de perseguição (art. 147-A, do CP), em face de outras vítimas, o que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, motivo pelo qual a sua segregação cautelar deve ser mantida, para garantia da ordem pública. Precedente.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001909-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS
PACIENTE: RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA MOULIN

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS - ES10886
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS - ES10886

VOTO

Como relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA MOULIN, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Muqui, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 10 de março de 2023, pelo crime de perseguição (art. 147-A, do CP), no âmbito da violência doméstica.

O impetrante aduz, em síntese, que a decisão aponta abstratamente os requisitos do artigo 312, do CPP, não constituindo motivo suficiente para decretação da custódia.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4366305) que, durante o ano de 2022, na cidade de Muqui-ES o paciente, reiteradamente, perseguiu sua ex-companheira MARTINA CARVALHO MARTINS, em ambientes em que ela frequenta, chegando a persegui-la de carro, além de enviar vários e-mails, o que revela a sua obsessão, e intensifica o medo da vítima.

No caso em tela, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Quanto a alegação de que a decisão (id 4366313), possui fundamento genérico, verifico que a Magistrada justificou corretamente a decretação da prisão preventiva, baseada em fatos concretos, uma vez que o paciente, mesmo intimado da medida protetiva (id 4366309), de proibição de aproximação da vítima MARTINA CARVALHO MARTINS e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, descumpriu a ordem judicial, pois continuou enviando mensagens, por e-mail e rede social (id 4366310, 4366311 e 4366312).

E mais, verifico que a vítima, em razão da suposta violência doméstica, faz acompanhamento psicossocial (id 4366310), onde relata que o paciente possui comportamento de perseguição, que incluíam ligações de madrugada, abordagens na rua e aparições em sua residência.

Sobre o tema, destaco entendimento do STJ reconhecendo a idoneidade da prisão preventiva, em casos como o presente, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima:

“(...)3.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra o agente, relatando agressões físicas, ameaças e xingamentos em razão do término do relacionamento, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como se dirigiu a sua residência durante a noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, em pesquisa ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente responde a outra ação penal (processo nº
0000476-06.2023.8.08.0011)
, pelo mesmo crime de perseguição (art. 147-A, do CP), em face de outras vítimas, o que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, motivo pelo qual a sua segregação cautelar deve ser mantida, para garantia da ordem pública. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Sendo assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4511334),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem.

É como voto.